Tribunal: CARF
Processo: 10380.720332/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720332/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
J MACEDO SA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. SALDO REMANESCENTE.
PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
Transitada em julgado a ação declaratória de compensação, a Contribuinte tem
o prazo de 05 anos para utilizar em compensação os créditos que alega possuir.
Transcorrido esse prazo, o eventual saldo de créditos remanescente, ainda não
empregado em compensação, não será mais passível de utilização ou
devolução em espécie, salvo se, antes desse transcurso, for apresentado, em
consonância com as normas vigentes, o pertinente pedido de restituição da
respectiva quantia restante.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1,
vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720332/2009-87
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-32.413 – 4a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório DRF/Fortaleza/CE emitido em 09/08/2012, que
indeferiu o Pedido de Restituição – Formulário do tributo PIS, à fl. 223, relativamente ao
saldo remanescente de R$ 433.375,04, conforme cálculos apurados pelo Seort da DRF/FOR,
expostos às fls. 529-562.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório de fls 633/636, que indeferiu pedido de restituição de fl 223, no valor de R$
433.375,04, correspondente ao saldo remanescente da compensação de indébito
tributário reconhecido judicialmente, na ação declaratória no 96.9685-6, transitada em
julgado em 10.05.1999, relativa ao PIS/Pasep fundado nos inconstitucionais Decretos-
leis no 2.445 e 2.449, de 1988.
2.
O pedido foi indeferido com base em fundamentos expendidos no Despacho
PFN/CE s/n° de fls 622/625, a saber:
Primeiramente, insta alertar para a não validade do pedido de restituição de fls. 159 [o
mesmo da fl 223] dos presentes autos, na medida em que a empresa em questão optou
também por requerer a compensação do PIS indevidamente pago mencionado no
referido pedido de restituição mediante a ação declaratória n° 96.9685-6, o que, nos
termos da Súmula n° 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda, importa em renúncia às instâncias administrativas. Portanto, somente após
o trânsito em julgado da ação declaratória n° 96.9685-6, o contribuinte poderia requerer
o que lhe fosse devido.
(...)
Por todo o exposto, verifica-se que o cerne da presente consulta, a qual diz respeito a
saldo remanescente de compensação, está em se saber se o contribuinte cumpriu as
formalidades necessárias para a obtenção de restituição do montante remanescente da
compensação efetuada.
Analisando-se os documentos carreados ao presente processo administrativo, verifica-se
que o contribuinte em tela apenas apresentou Declaração de Compensação, dentro do
prazo de cinco anos, contados da decisão que homologou a sua desistência da execução
da sentença da Ação Declaratória n° 96.0009685-6, não constando, posteriormente ao
trânsito em julgado da respectiva ação, nenhum pedido de restituição quanto a possível
saldo remanescente da compensação em tela.
3.
Cientificado da decisão em 16.08.2012 (fl 649), o interessado manifestou
inconformidade em 14.09.2012 (fls 640/643), requerendo, preliminarmente, a nulidade
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

do despacho decisório, porquanto exarado por autoridade incompetente; e, no mérito,
o prosseguimento regular de utilização do saldo remanescente na forma do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
4.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 4a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do relatório e voto do relator,
conforme Acórdão no 08-32.413, datado de 21/01/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. PRAZO DE
UTILIZAÇÃO.
Transitada em julgado a ação declaratória de compensação, o contribuinte tem o prazo
de cinco anos para utilizar em compensação os créditos que alega possuir. Transcorrido
esse prazo, o eventual saldo de créditos remanescente, ainda não empregado em
compensação, não será mais passível de utilização ou devolução em espécie, salvo se,
antes desse transcurso, for apresentado, em consonância com as normas vigentes, o
pertinente pedido de restituição da respectiva quantia restante.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade, encerrando
com os seguintes pedidos:
III — Do Pedido de Reforma da Decisão "a quo"
Diante do acima exposto, analisada a matéria a luz dos princípios da legalidade
tributária, do devido processo e da ampla defesa, a recorrente requer a esse Egrégio
Conselho de Recursos Fiscais - CARF, a reforma da decisão recorrida, para,
ultrapassada a preliminar suscitada, dar provimento ao presente recurso, seja pelo
aspectos deduzidos em preliminar, seja, sucessivamente, pelas razões de mérito,
afastar a prescrição indevidamente suscitada, inexistente e inaplicável em pleito desse
jaez, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do processo de
restituição e compensação, com a apuração dos valores dos créditos de que fez e faz
jus a contribuinte, ora recorrente, facultado ao contribuinte a restituição do saldo
remanescente e/ou a compensação, como assim lhe entender de direito, medida que se
impõe em respeito a Lei e ao Direito.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Em 08/06/2018, com os autos no CARF, foi registrada a solicitação de juntada
dos seguintes documentos pela Unidade de Origem:
 Despacho
Decisório
exarado
no
Processo
Administrativo
no
13804.000359/2001-62; e
 Decisões
e Peças judiciais relativas à Ação Declaratória no
2005.81.00.007675-7, interposta pela Recorrente perante a 2a Vara Federal
do Ceará, compreendendo: decisão em impugnação ao cumprimento de
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

sentença, petição inicial, acórdão em apelação, acórdão em embargos de
declaração, decisão sobre admissibilidade de Recurso Extraordinário e
certidão de trânsito em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade do Despacho Decisório – Autoridade incompetente
A Recorrente argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, a
competência para decidir sobre pedidos de restituição de tributos federais é de competência do
titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), ex vi do art. 57 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, inexistindo autorização legislativa de delegação a servidor outro ou
fiscais para analisar e decidir, ao mesmo tempo, pleito de restituição decorrente de indébito
tributário de Contribuinte, o que a luz do princípio da legalidade tal ato não terá os efeitos
pretendidos, pois nulo de pleno iure.
Aprecio.
Esta argumentação foi adequadamente apreciada pela DRJ na decisão de piso, nos
seguintes termos:
7.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade decorrente de suposta
incompetência da autoridade para prolatar o ato impugnado.
8.
Com efeito, a Portaria no 149, de 19 de julho de 2012, publicada no DOU
de 23.07.2012 e referenciada no corpo do despacho impugnado, subdelegou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício no Serviço de Orientação
e Análise Tributária (Seort) a atribuição para decidir em processo administrativo fiscal
sobre pedidos de compensação, restituição, ressarcimento e reembolso de tributos,
inclusive decorrentes de crédito judicial em ações transitadas em julgado, na hipótese
de indeferimento.
9.
Como o despacho decisório foi assinado por autoridade fiscal em
exercício no Seort, não se verifica a preliminar de nulidade.
Acrescente-se que a competência descrita no art. 57 da Instrução Normativa SRF
no 900, de 2008, citada pela Recorrente, permite, sim, delegação, consoante art. 96 dessa mesma
norma, como prova o regramento a seguir (destaques acrescidos):
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
[...]
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Cofins, do Reintegra e o pedido de reembolso, caberá ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ) ou da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras (Deinf) que,
à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 58 e 60.
Parágrafo único. A restituição, o reembolso ou o ressarcimento dos créditos a que se
refere o caput, bem como sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional, caberão à DRF, à Derat, à Demac/RJ ou à Deinf que, à
data da restituição, do reembolso, do ressarcimento ou da compensação, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
[...]
Art. 96. As competências previstas nos arts. 57 a 64:
I - poderão ser transferidas pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil a outra
unidade de sua jurisdição, sem prejuízo da observância das formalidades essenciais à
garantia dos direitos do sujeito passivo; e
II - poderão ser delegadas pelo Delegado da Receita Federal do Brasil ou Inspetor
da Receita Federal do Brasil a seu subordinado hierárquico.
[...]
Por fim, quanto ao fundamento legal de validade do disciplinamento contido na
Instrução Normativa em referência, este se encontra no art. 74, §14, da lei no 9.430, de
27/12/1996.
Portanto, improcedente esta preliminar.
III
MÉRITO
A Recorrente aduz que, dispondo a Contribuinte do direito à restituição,
concedido em processo judicial transitado em julgado, desistindo da execução de sentença,
apresentou perante a Administração Fazendária pleito administrativo de restituição, sob a forma
de compensação, juntando, para tanto, a inicial, planilha e documentos de arrecadação (DARF),
sentença e acórdão, bem como a certidão narrativa e de trânsito em julgado, tal como previsto no
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e na Instrução Normativa SRF 21, de 10/03/1997.
Prossegue afirmando que o pedido de restituição, os quais remontam dos
Processos
Administrativos
nos
10380.504367/2004-66,
10380.201588/2004-82
e
10380.008326/97-07, foram reunidos, por conveniência fiscal, neste Processo Administrativo no
10380.720332/2009-87, no qual deveria ter sido apurado o valor do crédito da Contribuinte, de
modo a proceder à restituição, por compensação ou em espécie, após a intimação regular da
Contribuinte.
Entende que, enquanto não apurado pela Administração Fazendária o valor do
crédito a que fez jus a Contribuinte, objeto do pleito administrativo, não há que se falar em prazo
prescricional.
Argumenta que aguardava o valor do seu crédito a ser apurado pela
Administração Fazendária, de modo que uma vez suficiente e apresentado saldo credor, após
intimação regular, manifestar-se sobre a apuração e os critérios de cálculos utilizados, bem como
com os débitos eventualmente compensados, o que efetivamente não ocorreu.
Diz que a decisão guerreada faz uma confusão entre prazo prescricional de
decisão judicial e de pleito administrativo, esclarecendo que aquele, no caso de decisão
transitada em julgado, somente passa a contar do trânsito em julgado da ação para execução da
sentença.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Alega ter cumprido o prazo prescricional ao requerer a restituição, sob a
modalidade de compensação, nos termos do art. 74, da Lei 9.430, de 1996, dentro do prazo de 05
anos da data do trânsito em julgado da ação, não havendo controvérsia neste ponto.
Argui que a controvérsia ocorre quando Fisco e decisão recorrida passam a
induzir uma falsa premissa que o prazo de restituição pleiteado administrativamente passa a
correr daquela decisão judicial transitada em julgado, desconsiderando o pedido administrativo
facultado à Contribuinte e, ainda, inclusive, a inexistência de apuração dos créditos a qual estava
obrigada a Administração e a intimação regular da Contribuinte, fazendo outra confusão com
suposta prescrição intercorrente, como se o procedimento administrativo pudesse ser realizado e
decidido pela Contribuinte.
Expõe que foi desconsiderado o pedido administrativo de restituição de
18/07/1997, pelo fato de tê-lo efetuado antes do desfecho do processo judicial, preterindo direito
inconteste da Contribuinte, máxime quando existente a concessão de tutela antecipada no
referido processo judicial. Ainda, em nenhum desses pedido, apesar de formulados perante o
Fisco, fora objeto de pronunciamento administrativo-fiscal e decisão ou mesmo de intimação à
Contribuinte. Restando, portando, preterido seu direito, assim como violados os princípios da
legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa.
Cita julgado do CARF, Acórdão no 3402-001.996, que ampararia suas alegações.
Defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do pedido de
compensação, enquanto pendente o desfecho do processo administrativo fiscal.
Ao final, conclui pela ilicitude administrativa no caso, merecedora de reprimenda.
Analiso.
Inicialmente, esclareço que o ato administrativo original, objeto da presente lide,
diz respeito ao Despacho Decisório DRF/Fortaleza/CE emitido em 09/08/2012, às fls. 633-636,
por meio do qual foi apreciado o Pedido de Restituição – Formulário apresentado em
18/07/1997, à fl. 223, envolvendo crédito reconhecido por meio de decisão judicial na Ação
Declaratória no 96.00.09685-6/CE, e cuja análise limitou-se ao crédito remanescente em favor da
Contribuinte, no valor de R$ 433.375,04, atualizados até 01/1996, obtido após as compensações
declaradas pela Recorrente, uma vez que a análise das compensações declaradas foi realizada por
meio de Despacho Decisório anterior, datado de 03/05/2010, às fls. 229-232, devidamente
cientificado à Recorrente em 11/05/2010 (AR à fl. 233) e para o qual não houve Manifestação de
Inconformidade.
Vejamos a conclusão do Despacho Decisório da presente lide:
Assim, e considerando o teor do DESPACHO PFN/CE s/n° de fls. 551/554 da
Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará, transcrito, em parte, anteriormente, e no
uso da delegação de competência de trata o inciso I do art. I o da Portaria n° 149, de
19 de julho de 2012, do Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, decido INDEFERIR Pedido
de Restituição de fls. 159 relativamente ao saldo remanescente no valor de R$
433.375,04 (quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatro
centavos) atualizado até 01/01/1996, conforme os cálculos de fls. 429 e 434/492.
Referida conclusão é pautada nos fundamentos do Despacho PFN/CE às fls. 622-
625, prestados em resposta à consulta da Unidade de Origem, que buscou orientações a respeito
da possibilidade de efetuar restituição de valores à Recorrente decorrentes de saldo remanescente
de créditos compensados com base em decisão objeto da ação judicial no 96.0009685-6/CE.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Segundo trechos do Despacho PFN/CE, adotado no Despacho Decisório, a
restituição seria indevida, pelas seguintes razões:
[...]
Primeiramente, insta alertar para a não validade do pedido de restituição de fls.
159 dos presentes autos, na medida em que a empresa em questão optou também por
requerer a compensação do PIS indevidamente pago mencionado no referido pedido
de restituição mediante a ação declaratória n° 96.9685-6, o que, nos termos da Súmula
n° 1 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda,
importa em renúncia às instâncias administrativas. Portanto, somente após o
trânsito em julgado da ação declaratória n° 96.9685-6, o contribuinte poderia requerer
o que lhe fosse devido.
Nos termos do despacho de fls. 127 do processo em epígrafe e consulta de fls.
364, o trânsito em julgado da ação declaratória n° 96.9685-6, acima mencionada, deu-
se em 10/05/1999, e, no acórdão transitado em julgado da respectiva ação, conforme
cópia de fls. 380 dos presentes autos, restou estabelecido que a Contribuição-PIS
instituída pela Lei Complementar n° 07/1970, alterada pelos Decretos-leis 2.445 e
2.449, ambos de 1988, é inconstitucional e que os valores recolhidos a esse título pelo
contribuinte são compensáveis com aqueles devidos do próprio PIS.
[...]
Nos termos do despacho de fls. 127 do processo em epígrafe e consulta de fls.
364, o trânsito em julgado da ação declaratória n° 96.9685-6, acima mencionada, deu-
se em 10/05/1999, e, no acórdão transitado em julgado da respectiva ação, conforme
cópia de fls. 380 dos presentes autos, restou estabelecido que a Contribuição-PIS
instituída pela Lei Complementar n° 07/1970, alterada pelos Decretos-leis 2.445 e
2.449, ambos de 1988, é inconstitucional e que os valores recolhidos a esse título pelo
contribuinte são compensáveis com aqueles devidos do próprio PIS.
Analisando-se os documentos carreados ao presente processo administrativo,
verifica-se que o contribuinte em tela apenas apresentou Declarações de
Compensação, dentro do prazo de cinco anos, contados da decisão que homologou a
sua desistência da execução da sentença da Ação Declaratória n° 96.0009685-6, não
constando, posteriormente ao trânsito em julgado da respectiva ação, nenhum pedido
de restituição quanto a possível saldo remanescente da compensação em tela.
Desse modo, em face do disposto no art. 35 da Instrução Normativa RFB n°
900, de 2008, considera-se indevida a restituição do saldo remanescente da
compensação efetuada às fls. 165/168 dos presentes autos, por ausência de pedido de
restituição do respectivo saldo, pelo contribuinte, dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN.
Em suma, de acordo com a decisão da autoridade fiscal, o pleito foi indeferido
porque, após o trânsito em julgado da ação judicial no 96.00.09685-6/CE, ocorrido em
10/05/1999, não foi apresentado pedido de restituição do saldo credor remanescente das
compensações efetuadas, dentro do prazo previsto no art. 168 do CTN, e o Pedido de Restituição
– Formulário de fls. 223 foi considerado inválido, em razão de a Interessada ter optado por
também requerer a compensação do PIS indevidamente pago, mencionado no referido pedido de
restituição, mediante a Ação Declaratória no 96.9685-6/CE, o que importa renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da Súmula 01 do CARF, eis que somente é possível requerer a
restituição do que lhe for devido após o trânsito em julgado da ação judicial em comento.
Com base no acima exposto, percebe-se impertinente a sustentação da Recorrente
pela suspensão da exigibilidade de créditos compensados, uma vez que nesta lide
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

administrativa o que se analisa é unicamente pedido de restituição de crédito remanescente em
favor da Contribuinte, no valor de R$ 433.375,04, atualizados até 01/1996, obtido após as
compensações por ela declaradas.
Ainda, reitere-se que as compensações declaradas pela Recorrente com o uso do
crédito de PIS objeto da ação judicial no 96.9685-6/CE foram anteriormente analisadas e
homologadas pela Unidade de Origem, por meio do Despacho Decisório de 03/05/2010, às fls.
229-232, devidamente cientificado à Recorrente, conforme conclusões a seguir:
DESPACHO DECISÓRIO
Com base nos fundamentos consubstanciados na Informação Fiscal de fls.
165/167, que aprovo, e no uso da competência de que trata o art. 280, inciso VI, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela
Portaria ME n° 125, de 4 de março de 2009, DECIDO:
a) RECONHECER o direito creditório remanescente, no montante de R$
2.593.822,46, atualizado até 30/11/2009, com fulcro na Informação de fls. 131 e
Demonstrativo de fls. 146, HOMOLOGANDO a compensação dos débitos até o limite
ora reconhecido;
b) RECONHECER A HOMOLOGAÇÃO, por expressa disposição legal, da
compensação de eventuais débitos superiores ao direito creditório acima mencionado.
Ao Grupo de Finalização deste Serviço para:
a) proceder ao comando desta Decisão;
b) cientificar o contribuinte com envio de cópia fiel deste Despacho Decisório,
bem como da Informação Fiscal que a acompanha; e
c) demais providências cabíveis.
Portanto, inexistem nestes autos débitos compensados a serem suspensos.
No que diz respeito à argumentação de que os pedidos de
compensação/restituição não teriam sido objeto de pronunciamento administrativo-fiscal,
decisão ou mesmo intimação à Contribuinte, o que violaria os princípios da legalidade, devido
processo legal e ampla defesa, os esclarecimentos acima deixam claro exatamente o oposto, visto
que tanto o Despacho Decisório de 03/05/2010, às fls. 229-232, quanto o Despacho Decisório de
09/08/2012 (ora em análise), às fls. 633-636, trataram de todos os requerimentos formulados até
então pela Recorrente, relativos ao uso do crédito oriundo da ação judicial no 96.9685-6/CE, bem
como lhe foi dado regular ciência do resultado de cada uma dessas decisões, tendo havido
contestação apenas em relação ao resultado da última, datada de 09/08/2012.
Diversamente do que aduziu a Recorrente, foram adotados todos os
procedimentos tendentes à quantificação e tratamento de seu crédito. Inclusive, houve uma
retificação/majoração do valor residual, de R$ 360.153,17 para R$ 433.375,04 (atualização de
ambos até 01/96), incialmente apurado pela autoridade fiscal, após Reclamação apresentada pela
Recorrente perante o Poder Judiciário, no bojo da Execução de Sentença no 0009685-
44.1996.4.05.81100/CE, às fls. 478-489, conforme trechos seguintes dos referidos despachos:
DESPACHO DECISÓRIO DE 03/05/2010
[...]
A ação judicial acima referenciada foi analisada através dos processos n°
10380.501588/2004-82 e 10380.504367/2004-66 (Despachos Decisórios às fls. 128 e
129, respectivamente), na qual reconheceu o direito creditório remanescente no
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

montante de R$ 2.593.822,46, atualizado até 30/11/2009, conforme informação e
planilhas às fls.131/147.
[...]
Compulsando-se os autos verifica-se que o crédito de PIS objeto de
restituição/compensação já foi examinado pelo SECAT/DRF/FOR, resultando em
valor remanescente de R$ 2.593.822,46, atualizado até 30/11/2009, conforme
Informação às fls. 131 e Demonstrativo acostado às fls. 146.
Pelo exposto, HOMOLOGA-SE as compensações objeto dos PER/DCOMP's
acima relacionados, até o limite do crédito reconhecido.
[...]
DESPACHO DECISÓRIO DE 09/08/2012
O presente processo foi formalizado como o objetivo de tratar as Declarações de
Compensação relacionadas às fls. 03, vinculadas ao crédito reconhecido por meio de
decisão judicial no processo n° 96.00.09685-6.
O interessado efetuou, ainda, compensações de débitos utilizando o crédito
reconhecido por meio de decisão judicial no processo n° 96.00.09685-6 através dos
processo 10380.504367/2004-66,10380.201588/2004-82 e 10380.008326/97-07
Por intermédio da Informação Fiscal e do Despacho Decisório de fls. 165/168
do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE - DRF/FOR/Seort foram analisadas as Declarações de Compensação
relacionadas às fls. 03, bem como o Pedido de Compensação objeto do processo
10380.008326/97-07.
Destacamos que conforme cópia do despacho às fls. 128, o processo
10380.201588/2004-82
foi
analisado
em
conjunto
com
o
processo
10380.504367/2004-66.
Às fls. 129 consta Informação Fiscal e Despacho Decisório do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE - DRF/FOR/Secat exarados nos autos do processo 10380.504367/2004-
66, acima citado, extinguindo por compensação os débitos controlados por ele, bem
como, os controlados através do processo n° 10380.201588/2004-82.
[...]
Finalmente, conforme despacho do DRF/FOR/Seort de fls. 277, após efetuadas
as compensações declaradas pelo interessado com base crédito reconhecido por meio
de decisão judicial no processo n° 96.00.09685-6 remanesceu crédito em favor do
contribuinte no valor de RS 360.153,17, atualizado até janeiro de 1996 (fls. 197).
O presente processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
no Ceará, considerando que às fls. 159 consta Pedido de Restituição e
considerando que após efetuada as compensações declaradas pelo interessado
remanesceu crédito no valor de R$ 360.153,17, acima citado, para informação, a
luz das decisões objeto do processo judicial n° 96.00.09685-6, cópias às fls.
284/400, se o interessado tem amparo judicial para efetuar somente
compensações ou faz jus ao crédito remanescente de tais compensações.
Às fls. 493/494 consta despacho do DRF/FOR/Seort informando que após as
correções efetuadas o saldo do crédito passou a ser de R$ 433.375,04 (quatrocentos e
trinta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) atualizado até
01/01/1996, conforme os cálculos de fls. 429 e 434/492.
[...]
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Portanto, igualmente improcedentes as argumentações de que não houve
apreciação administrativa, decisão e intimações quanto aos pedidos administrativos da
Recorrente, não restando violados direitos suscitados pela Contribuinte, a saber, legalidade,
devido processo legal e ampla defesa.
No que diz respeito ao prazo prescricional para o pedido de restituição do
saldo remanescente do crédito, a Recorrente alega seu regular cumprimento e afirma haver a
decisão recorrida feito confusão entre prazo prescricional de decisão judicial e de pleito
administrativo.
Inicialmente, vejamos, como a Ação Declaratória no 96.9685-6/CE foi interposta e
sua decisão judicial transitou em julgado:
PETIÇÃO INICIAL
[...]
III - DO PEDIDO
3.1 Por todo o exposto, demonstrado o direito a ação repetitória do indébito
tributário, em face dos efeitos "erga omnes" da declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal dos Decretos-Lei n9 2.445/88 e 2.449/88
(Resolução n9 49/95 do Senado Federal e a decisãO STF no RE n9 1.148.754-2-
RJ) e a ilegalidade da Administração Federal com a restrição a compensação tributária
em questão com base na Instrução Normativa no 67/92, tem a Autora o direito à
restituição e compensação dos valores pagos indevidamente à União Federal,
referente a contribuição social exigida nos moldes dos dispositivos legais invalidados
incidentes sobre a receita operacional bruta, pelo que requer a Autora à Vossa
Excelência:
a) o reconhecimento dos pagamentos indevidos efetuados pela Autora em
questão, conforme documentos e demonstrativo, em anexo, e, por conseguinte,
condenar a Ré na restituição dos mesmos, inclusive sob a modalidade da compensação
autorizada pelo art. 66 da Lei no 8.383/91. Atualizados monetariamente e acrescidos
dos encargos de direito a contar da data do pagamento indevido até a sua efetiva
devolução ou compensação, cujo montante encontram-se demonstrados e provados
nesta e na Ação Cautelar, a estes autos apensado (Proc. No 95.25164-7);
b) afastar, por ilegais, as disposições restritivas da Instrução Normativa n9
67/92, do Secretário da Receita Federal, para declarar o direito da Autora à
compensação tributária, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/91, dos créditos
correspondentes ao que pagou indevidamente a título de contribuição para o PIS
incidente sobre a receita operacional bruta com as parcelas vincendas da Contribuição
Social Sobre o Lucro-CSSL, da Contribuição Social Sobre o Faturamento-COFINS e
do próprio PIS, para os fins e efeitos dos artigos 150 e 156, II, do Código Tributário
Nacional;
[...]
d) finalmente, o julgamento inteiramente procedente da presente ação, nos
termos do pedido, confirmando-se a medida cautelar, caso concedida, e a condenação
da Ré nas cominações legais, honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor
total da restituição e/ou compensação, conforme o princípio da sucumbência - art. 20,
do CPC.
[...]
SENTENÇA
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

[...]
III- DECISÃO
26- Assim, reconheço a inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2445/88 e
2449/88 e JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido no sentido de ser
determinado o recolhimento da contribuição do PIS de acordo com a Lei
Complementar no 07/70 e assegurar a compensação dos valores pagos a maior com o
próprio PIS, sendo tais valores corrigidos monetariamente pelos índices oficiais,
obedecida a prescrição quinquenal. Efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes (art. 66 da Lei
8383/91). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação dos valores pagos
indevidamente a título de PIS com os devidos a título de COFINS, CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO tendo em vista serem contribuições distintas, com
objetivos diversos.
27- INDEFIRIMOS, o pedido de compensação referentes a parcelas vencidas,
tendo em vista que o instituto da compensação, meio de extinção da obrigação,
obedece às condições expressamente previstas em lei, sendo que o art. 66 da Lei na
8.383/91, ao diferir para o futuro a compensação dos créditos tributários que
estabelece, situou-se nos limites do art. 170 do CTN.
28- Condeno a União Federal a reembolsar as custas, bem como os honorários
advocatícios a favor do autor, sendo estes fixados em R$ 100,00(cem reais), conforme
o art. 20, parágrafo 42 do CPC.
29- Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

DECISÃO TRF/5 REGIÃO (AC 117958-CE)
EMENTA
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS 2.445 e
2.449/88. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE
COM
DÉBITOS
REFERENTES A OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.
- O Plenário do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5 a Região, julgando a
Arguição de Inconstitucionalidade suscitada na AMS n° 077-SE, decidiu declarar
inconstitucionais os Decretos-leis n°s 2.445 e 2.449/88, que versam sobre a cobrança
das contribuições do PIS.
- Admissível a compensação de valores recolhidos, a maior a título de PIS, com
débitos referentes a outras contribuições sociais da mesma espécie (Lei 8.383/91, art.
66).
- Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação,
conforme entendimento deste egrégio Tribunal.
- Apelação provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.
Decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região,
por unanimidade, dar provimento, à apelação, nos termos do voto do Relator e notas
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado.
Custas, como de lei.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Recife, 11 de setembro de 1997 (data do julgamento)

DECISÃO STJ (RE No 181.325-CE)
E M E N T A
TRIBUTÁRIO
-
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) - INCONSTITUCIONALIDADE - DECRETO-LEI
2.445 E 2.449, AMBOS DE 1988 - COMPENSAÇÃO - PIS X PIS -
POSSIBILIDADE - PIS X COFINS X CSL X PROLABORE IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA JUDICIAL – CABIMENTO PRECEDENTES STJ.
- A Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) instituída pela Lei
Complementar 07/1970, alterada pelos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
foi declarada inconstitucional.
- Os valores recolhidos a esse título são compensáveis com aqueles devidos do
próprio PIS; inadmissível a compensação deste tributo (PIS) com a Cofins, a CSL e o
Prolabore, por isso que tributos de espécies diferentes.
- O crédito resultante de pagamento realizado à base de Lei Inconstitucional só
pode ser compensado através de sentença judicial, porque à administração não
compete o controle da constitucionalidade das Leis (REsp. 86.032/MG).
- Recurso provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento.
Votaram com o Relator os Ministros Adhémar Maciel, Ari Pargendler e Hélio
Mosimann. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Aldir Passarinho Júnior.
Brasília-DF, 15 de outubro de 1998.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO (STJ)

Pelo acima exposto, houve transito em julgado, em 10/05/1999, da Ação
Declaratória no 96.9685-6/CE, para autorizar a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS, com base nos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, com
aqueles devidos do próprio PIS.
Esclarecidos os termos em que transitou em julgado a demanda judicial, vejamos
agora como a Recorrente fez uso do crédito decorrente dessa ação, nas palavras da DRJ:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

[...]
12.
Por ocasião da execução da sentença, o contribuinte optou por requerer a
referida compensação diretamente à RFB, nos termos do disposto no art. 12, §7° c/c o
art. 17 da Instrução Normativa SRF n° 21/97, conforme petição de fls 451/452, datada
de 19.06.2000, abrindo mão, como se vê, de obter o montante do seu crédito, em
dinheiro, pela via do precatório.
13.
Assim, desistindo de executar a sentença da ação declaratória ou de obter
a restituição do seu crédito por meio de precatório, o contribuinte escolheu requerer
administrativamente a compensação do seu crédito por intermédio das várias
DCOMPs, constantes das fls 6/139.
14.
Quantificado administrativamente o crédito, nos termos da decisão
judicial, foram homologadas todas as compensações declaradas no período de
14.09.2004 e 18.02.2005, para as quais foi necessário o valor creditício de R$
90.996,83 (fls 505/509), remanescendo o valor de R$ 433.375,04, a ser utilizado em
outras compensações ou solicitada a sua restituição.
[...]
A partir deste ponto, surge a controvérsia dos autos, visto que a Recorrente não
solicitou administrativamente, no prazo prescricional, contado a partir do trânsito em julgado da
referida ação judicial, ou, sendo o caso, da homologação da desistência de sua execução judicial,
a restituição do saldo remanescente do crédito quantificado pelo Fisco.

Concordo que o uso administrativo de crédito oriundo de decisão judicial é de 05
anos contado do trânsito em julgado da sentença judicial, ou, sendo o caso, da homologação da
desistência de sua execução judicial, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal
(“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).
Portanto, neste ponto, adoto os fundamentos da decisão recorrida, de acordo com
os seguintes trechos:
[...]
15.
O prazo para utilizar integralmente o crédito é de cinco anos contado do
trânsito em julgado da sentença judicial, ou, sendo o caso, da homologação da
desistência de sua execução judicial, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal
Federal (“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”).
16.
O mesmo entendimento consagra a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado
da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva
contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula no 150/STF (REsp
1.248.517/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.06.2011). Logo, não há
razoabilidade em conceder prazos distintos para os casos em que a mera “execução”
da sentença transitada em julgado se dê via ação judicial para pagamento por
precatório ou via administrativa por compensação. Desse modo, o prazo para
apresentar uma DCOMP ou pedir a restituição é de cinco anos, contados do trânsito
em julgado da sentença ou da homologação da desistência da execução contra a
Fazenda Nacional.
Acrescento ainda que inexiste amparo legal para que se restitua de ofício à
Recorrente valores não requeridos por ela.
Com a finalidade de possibilitar e normatizar o pleito de restituição nessa
hipótese, legalmente foi definido o procedimento administrativo de apresentação de Pedido de
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Restituição, consoante normativo a seguir, vigente à época do trânsito em julgado da ação em
comento, que impedia a restituição antes do trânsito em julgado, bem como de créditos já
executados perante o Poder Judiciário (destaques acrescidos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 21, DE 10/03/1997

[...]
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente
de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se
referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou
a compensação.
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título
judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação
os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder
Judiciário, com ou sem emissão de precatório.;
[...]
Pelas razões até então expostas, conclui-se correta a decisão da autoridade fiscal,
que considerou inválido o Pedido de Restituição – Formulário apresentado em 18/07/1997, à fl.
223, uma vez que protocolizado após renúncia às instâncias administrativas (Súmula 1 do
CARF), em razão da interposição da ação judicial no 96.9685-6/CE, com o mesmo objeto, e
antes do desfecho dessa ação (trânsito em julgado).
Dessa forma, uma vez inexistente pedido de restituição, na forma da legislação
tributária, após o transito em julgado da ação judicial no 96.9685-6/CE, não há o que possa ser
deferido nesta parte do Recurso Voluntário.
Por fim, passo a analisar o conteúdo das principais peças da Ação Declaratória
no 2005.81.007575-7/CE, carreadas aos autos pela Unidade de Origem, quando estes já se
encontravam no CARF, conforme fls. 695-729.
Segundo a petição inicial da referida ação, esta foi interposta após a Recorrente
ver negado administrativamente a transferência do crédito de R$ 468.008,86 - oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido relativo ao PIS, código de receita 8109, parte de
crédito objeto da ação judicial no 96.0009685-6/CE, por sentença judicial transitada em julgado –
à empresa interligada Lapa Alimentos S.A., denominada, à época da interposição da ação
judicial, de J. Macêdo S.A, CNPJ no 72.027.014/0001-00, para compensação de débitos no
âmbito do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, pleiteado no bojo do Processo
Administrativo no 13804.000359/2001-62, protocolizado em 09/02/2001.
Ainda, segundo a petição inicial, o indeferimento do pedido administrativo
ocorreu pelas seguintes razões:
i)
Impossibilidade de compensação de débitos do sujeito passivo com
crédito de terceiro, após a vedação da Instrução Normativa SRF no 041, de
07/04/2000, tendo em conta que o pedido administrativos foi feito em
09/02/2001; e
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

ii)
Alguns créditos datam de mais de 05 anos, ou seja, de 09/02/1996 até
09/02/2001, período no qual restou comprovada a existência de tão
somente R$ 4.526,90
Com base nesses fatos, a Recorrente pleiteou, perante o Poder Judiciário,
defendendo a ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 041, de 2000, e a tese do 05 + 05 anos
para apuração do crédito pleiteado, o deferimento dos seguintes pedidos (alguns destaques
acrescidos):
18. Por todo o exposto, demonstradas a impropriedade e ilegahdade do
entendimento e restrição por parte do Fisco Federal, em face da legislação tributária
aplicável e, principalmente, o entendimento jurisprudencial advindo do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, e por conseguinte o seu direito de reaver e compensar e
ainda de ceder créditos para quitar débitos do terceiros, os valores recolhidos
indevidamente nos titulos suso referidos, e nos períodos conforme demonstrados, com
as importâncias devidas para com quaisquer tributo ou contribuição federal
administrados pela Secretaria da Receita Federal, REQUER B autora a Vossa Excelência
lhe seja concedida a tutela jurisdicional para;
a) o deferimento da tutela antecipada, “initio litis” e “inaudita altera pars”,
autorizada pelo art 273 do C.P.C., para suspendendo a exigibilidade dos créditos
tributários compensados, assegurar a autora o direito de ceder e transferir a terceiros,
para que estes quitem débitos tributários, sob a forma de compensação tributária
previsla no art. 66 da Lei no 8.383/91. modificada pelo arl. 39 da Lei n° 9.250/95 e
alterações posteriores, dos valores pagos a maior a União Federal, a título de
Imposto de Renda, CSLL, no período indicado, atualizados monetariamente, de
acordo com os índices oficiais e efetivos de inflação e acrescidos dos encargos legais
nas épocas e modos previstos, com as parcelas vencidas e vincendas de tributos e
contribuições federais, suspendendo, dessa maneira, a exigibilidade dos respectivos
créditos tributários compensáveis até o limite de seus créditos, afastando, assim,
qualquer espécie de constrição fiscal por parte da promovida, por suas repartições
fiscais, até o desfecho desta ação, em especial, reconhecendo-o como crédito válido
para compensar débito de mesma empresa (J. Macedo S.A.), perante o Programa de
Recuperação Fiscal - REFIS de mesma empresa;
b) a declaração de existência da relação jurídica-tributária concernente ao
direito da autora da restituição dos valores pagos a maior a título de Imposto de
Renda em questão, observando o prazo de prescrição qüinqüenal a partir da
homologação do referido tributo;
c) o reconhecimento e ou ratificação, sendo o caso, dos pagamentos
efetuados a maior a União Federal, no montante objeto do processo n°
96.0009685-6, 2a Vara, referente a PIS, no período mencionado de acordo com a
planilha anexa, atualizados monetariamente, de acordo com os índices efetivos de
inflação (sem os expurgos inflacionários de jan/89, mar, abr e mai/90, fev/91, jul e
ago/94) e encargos legais cabíveis, apurados em liquidação de sentença, e, por
conseguinte, o direito a compensação com os tributos e contribuições federais
devidas, inclusive por débitos de terceiros, vencidos e vincendos, consolidando e
tornando definitiva a antecipação da tutela, se concedida;
[...]
Como se vê, embora bem delineados os fatos, os pedidos da ação judicial não
foram adequadamente elaborados, de forma que neles constaram, indevidamente, pleitos de
supostos créditos de IR e CSLL.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

De acordo com os documentos juntados aos autos, às fls. 713-729, os
pronunciamentos judiciais nessa ação foram os seguintes:
DECISÃO TRF/5a REGIÃO (AC No 492299/CE)
[...]
No caso, pretende a autora ceder créditos seus para compensação de terceiros. E
fato que tais créditos já foram reconhecidos como devidos à autora na ação ordinária
n° 96.9685-6, porém os mesmos não podem ser utilizados para compensação de
débitos de terceiros.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que é
vedada a compensação de débitos tributários próprios com créditos de terceiros, de
acordo com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.051/04, conforme abaixo
transcrito:
[...]
Inclusive, esta Quarta Turma do TRF 5a Região, já se posicionou no sentido de
que "a compensação tributária somente é possível com débitos próprios do sujeito
passivo, vencidos e vincendos, e não de terceiros (art. 74 da Lei no 9.430/96).” (TRF5.
Quarta Turma. EDAC 331751-01/AL. Rel. Des. Federal EDÍLSON NOBRE
(convocado). Julg. Em 10/02/2009. Publ. DJ 04/03/2009, p. 264).
Com relação ao pedido de reconhecimento do direito da autora à restituição de
valores pagos a maior a título de imposto de renda retido na fonte, não demonstrou a
autora a comprovação do alegado, inexistindo documentação para tanto.
Por fim, requer a autora que sejam reconhecidos ou ratificados os pagamentos
efetuados a maior a União, no montante objeto do processo 96.0009685-6, no entanto,
como bem fundamentou o MM. Juiz monocrático: "...é forçoso reconhecer a falta de
interesse processual quanto a essa pretensão. Com efeito, seria absolutamente inócuo o
reconhecimento, nestes autos, de credito tributário já reconhecido em sentença
transitada em julgado."
Mantenho a condenação cm honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do art. 20, §4°, do CPC.
Diante do exposto, nego provimento à apelação.
É como voto.

DECISÃO TRF/5a REGIÃO ( EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AC
No 492299/CE)
EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE TERCEIRO. CESSÃO. COMPENSAÇÃO.
I. Com o advento da LC 118/2005, a prescrição deve ser contada da seguinte forma:
com relação aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu cm
09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do
pagamento; e com relação aos pagamentos que a antecederam, a prescrição obedece ao
regime previsto no sistema anterior.
II. A Corte Especial declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da LC
118/2005, que determina a aplicação retroativa do seu art. 3o, para alcançar inclusive
fatos passados. (AI no ERESP 644736/PE, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 06.06.2007). Também o Plenário do TRF 5a Região, por maioria, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade proferida nos autos da AC n°
4I9228/PE, ocorrido cm 25/06/2008, declarou a inconstitucionalidade da expressão
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

"observado quanto ao art. 3o, o disposto no artigo 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de
25.10.66 - CTN", do art. 4o da Lei Complementar n" 118/2005, razão pela qual não é
necessária a submissão da questão a nova apreciação do Pleno desta Corte (art. 481,
parágrafo único, do CPC).
III. Pretende a autora o direito de compensar créditos sob a forma prevista nos artigos
66 da Lei 8383/91 e artigos 73 e 74 da Lei 9430/96, e ceder para terceiros, no âmbito do
programa dc recuperação fiscal - REFIS, os seus créditos oriundos da contribuição para
o PIS decorrentes de recolhimentos efetuados a maior, já reconhecidos judicialmente cm
outra ação por ela proposta.
IV. O fisco, através de consulta ao sistema de pagamentos da SRF, verificou não existir
pagamento a ele no período de 05 anos que antecederam a formalização do processo
administrativo, quanto ao credito reconhecido judicialmente, encontrando-se, apenas
uma quantia de RS 4.526,90, bem inferior ao valor a ser cedido, sendo, inclusive, tal
valor direcionado para débitos existentes em nome do contribuinte.
V. Falta de interesse processual quanto à ratificação dos pagamentos efetuados à maior
à União no montante objeto do Proc. 96.0009685-6. O crédito tributário já foi
reconhecido em sentença transitada em julgado.
VI. Inexistência de documentação comprovasse o direito da autora à restituição de
valores supostamente pagos a título de imposto de renda retido na fonte.
VII. Embargos de declaração providos, apenas para sanar a omissão quanto à Lei 9964 c
a IN SRF 41/2000, bem como para reconhecer que o prazo prescricional é "cinco mais
cinco" (decenal - cinco anos para a homologação tácita e mais cinco anos a partir desta),
para a verificação de existência do credito para a cessão requerida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados c discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
cm APELAÇÃO CÍVEL, cm que são partes as acima mencionadas.
ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, à unanimidade, em dar provimento aos embargos de
declaração, para sanar a omissão e reconhecer que a prescrição é de "cinco mais
cinco", nos termos do voto da Relatora e das notas taquigráficas que estão nos autos e
que fazem parte deste julgado.
Recife, 20 de julho dc2010.

DECISÃO TRF/5a REGIÃO (ADMISSIBILIDADE DO RE DA /
FAZENDA NACIONAL)
[...]
A matéria suscitada – prazo prescricional da pretensão e repetição do indébito
tributário -, teve a repercussão geral reconhecida pelo STF e foi apreciada no RE
566.621/RS, conforme aresto que passo a transcrever:
[...]
Diante disso, resta PREJUDICADO o recurso interposto, nos termos do art.
543-B, §3o, do Código de processo Civil c/c art. 223, §2o do Regimento Interno desta
Corte.
Intime-se.
Recife, 17 de setembro de 2013.

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO (TRF/5a REGIÃO)
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

Pois bem, resta claro que, no curso da ação judicial em comento, a Recorrente
buscou ordem para “[...] reaver e compensar e ainda de ceder créditos para quitar débitos de
terceiros, os valores recolhidos indevidamente nos titulos suso referidos, e nos períodos
conforme demonstrados, com as importâncias devidas para com quaisquer tributo ou
contribuição federal administrados pela Secretaria da Receita Federal [...]”
O julgado final dessa ação, autorizou a cessão de crédito requerida, porquanto
feito antes da vigência da Lei no 11.051, de 29/12/2004, bem como determinou a apuração do
crédito da Recorrente considerando-se a tese do 05 + 05 anos, ou seja, a tese prescricional de 10
anos
Por fim, o Poder Judiciário reconheceu a falta de interesse processual quanto ao
reconhecimento de crédito tributário já reconhecido em sentença transitada em julgado nos autos
no 96.0009685-6/CE, devendo o requerimento quanto ao valor a ser compensado e a existência
de saldo ser feito naqueles autos.
Em cumprimento à ordem judicial, a Unidade de Origem procedeu ao deferimento
do pedido relativo à cessão de crédito, no valor de R$ 468.005,86 (consolidado até 01/03/2000),
à empresa Lapa Alimentos S.A., denominada, à época da interposição da ação judicial, de J.
Macêdo S.A, CNPJ no 72.027.014/0001-00, para compensação de débitos no âmbito do
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, pleiteado no bojo do Processo Administrativo no
13804.000359/2001-62, conforme Despacho Decisório às fls. 690-693.
Com tais esclarecimentos, havendo nesses autos judiciais pedido de reaver e
compensar e ainda ceder créditos para quitar débitos de terceiros, a submissão de tal matéria
ao crivo judicial impede sua apreciação no âmbito deste Colegiado administrativo, nos termos da
Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim, requer a autora que sejam reconhecidos ou ratificados os pagamentos
efetuados a maior a União, no montante objeto do processo 96.0009685-6, no entanto,
como bem fundamentou o MM. Juiz monocrático: "...é forçoso reconhecer a falta de
interesse processual quanto a essa pretensão. Com efeito, seria absolutamente inócuo o
reconhecimento, nestes autos, de credito tributário já reconhecido em sentença
transitada em julgado."
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720332/2009-87

O fato de a decisão judicial final concluir pela falta de interesse processual quanto
ao pedido de reconhecimento de crédito tributário já reconhecido em outra ação, não retira a
aplicação e eficácia da Súmula em comento, que considera a concomitância apenas em razão da
propositura pela Contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
Em síntese, em relação à Ação Declaratória no 2005.81.007575-7/CE, a análise a
que se chega é de que novamente houve renúncia às instâncias administrativas quanto ao pleito
de restituição de saldo de crédito, em razão de concomitância (Súmula 1 do CARF).
Por essas razões, ratifico a decisão da autoridade fiscal, que considerou inválido o
Pedido de Restituição – Formulário apresentado em 18/07/1997, à fl. 223, envolvendo crédito
remanescente em favor da Contribuinte, no valor R$ 433.375,04, atualizados até 01/1996,
decorrente do montante reconhecido por meio de decisão judicial, uma vez que protocolizado
após renúncia às instâncias administrativas (Súmula 1 do CARF), em razão da interposição da
Ação Declaratória no 96.9685-6/CE, com o mesmo objeto, e antes do desfecho dessa ação
(trânsito em julgado).
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital